Tribunal: TJMT
Processo: 1036722-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036722-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ALEX BORGES ARAUJO - CPF: 626.928.791-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA SEM PROVA DOCUMENTAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1
.
Habeas
corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pelo crime do art. 306 do CTB, que obteve liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança de R$ 500,00, parcelada em duas prestações. Defesa alega hipossuficiência financeira e postula a dispensa da fiança.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a hipossuficiência financeira do paciente justifica a dispensa do pagamento da fiança fixada pelo juízo singular.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de liberdade provisória condicionada à fiança é medida legítima prevista no CPP, sendo sua dispensa admitida apenas diante de comprovação inequívoca de hipossuficiência.

4. O paciente apresentou apenas alegações genéricas sobre sua situação financeira, sem documentos patrimoniais ou fiscais que atestem impossibilidade absoluta de pagamento.

5. O valor da fiança foi fixado em quantia módica e parcelada, proporcional à renda do paciente, que, conforme informado, possui atividade remunerada.

6. O paciente já adimpliu a primeira parcela e solicitou a guia para pagamento da segunda, evidenciando a viabilidade do cumprimento da obrigação.

7. A jurisprudência
pátria
assenta que a simples alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para afastar a exigibilidade da fiança, sendo imprescindível a demonstração cabal da incapacidade de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

8
.
H
abeas corpus
conhecido e ordem
denegada
.

Tese de julgamento
:
“
A dispensa da fiança exige comprovação documental da hipossuficiência econômica do réu, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 319, VIII; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no HC no 493.871/GO; TJMT, HC 1009962-47.2023.8.11.0000; STJ,
AgRg
no HC no 222.565/SE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1036722-96.2024.8.11.0000

PACIENTE: ALEX BORGES ARAUJO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ALEX BORGES ARAUJO
contra ato comissivo atribuído ao
Juízo d
o Núcleo
de Inquéritos Policiais (NIPO)
da Comarca de
Cuiabá
/
MT que,
nos autos do Incidente Processual no 1023883-10.2024.8.11.0042
,
concedeu a liberdade provisória
ao paciente,
condicionando-a ao pagamento de fiança no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), parcelado em duas prestações de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
,

em razão da

suposta prática do crime
de
embriaguez ao volante
, previsto no art.
306, da Lei no 9.503/97
.

O impetrante sustenta que
o paciente não possui condições financeiras para arcar com o valor da fiança arbitrada, sustentando que ele é responsável pelo pagamento de pensão alimentícia a dois filhos menores e possui renda mensal variável em torno de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais)
.

Com essas considerações
,
postula,
liminarmente
,
a
dispensa do
pagamento de fiança

(id.

260057667
).

O
pedido liminar foi
indeferido

(id.
260297678
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id.
262092274
).

O
Procurador

de Justiça
, Dr. Alexandre de Matos Guedes
, suscitou preliminar
de
inadequação da via eleita para a impetração do

habeas corpus
.

N
o mérito,
exarou parecer

pela
denegação
da ordem
(id.
263796274
).

É
o
R
elatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
Procuradoria-Geral de Justiça
(PGJ)

suscita preliminar de inadequação da via eleita, sob o argumento de que a matéria em debate não comportaria apreciação em sede de
habeas corpus
.

Fundamenta sua posição na inexistência de ilegalidade ou arbitrariedade que justifique a concessão da ordem, destacando que as alegações do impetrante versam essencialmente sobre a dispensa da fiança, tema que não se enquadra na estreita via do
writ
.

Todavia, com a devida
venia
, não há razão para o acolhimento da preliminar suscitada.

A
jurisprudência
pátria
reconhece a admissibilidade
do
habeas corpus
quando demonstrada a impossibilidade financeira do paciente em cumprir a obrigação imposta, de modo a evitar que a exigência da fiança se converta, indevidamente, em obstáculo à liberdade.

A fiança, enquanto medida cautelar diversa da prisão, não pode, por si só, constituir fator restritivo da liberdade quando há comprovação da hipossuficiência econômica do réu.

Além disso,
a alegação de ausência de ilegalidade ou arbitrariedade apta a justificar a concessão da ordem se confunde com o mérito da impetração, motivo pelo qual será analisada conjuntamente
.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
de
inadequação da via eleita
suscitada pela
PGJ
e passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

V

O

T

O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Em 12.12.2024,
o paciente foi preso em flagrante enquanto conduzia um veículo automotor, supostamente com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, nos termos do ar
t.
306
do CTB.

Na audiência de custódia realizada em

12.12.2024,
o
j
uízo singular concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionando-a ao recolhimento de fiança, nos seguintes termos
:

“[...].
Ora, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que está presente o requisito objetivo da prisão cautelar, que é o fumus
comissi
delicti, pois há prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares.

Superada a análise do requisito objetivo da tutela cautelar penal, impõe-se a apreciação do periculum
libertatis
, consubstanciado na presença de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal, ou; d) assegurar a aplicação da lei penal.

E, no caso em exame, em que pese o suposto crime seja de natureza mediana, não se verifica a presença, ao menos neste momento, do requisito subjetivo.

Ainda, pois, em consulta a folha de antecedentes criminais do custodiado,
o mesmo
não apresenta qualquer outra passagem que
guarde contemporaneidade com o fato em tela, tampouco que justifique a manutenção do penitente no cárcere.
[...]

Assim, embora presente o fumus
comissi
delicti, não verifico a presença do periculum
libertatis
.

No tocante ao pagamento de fiança, embora a defesa sustente a impossibilidade de seu pagamento, se mostra viável a fixação do valor, já que, além do custodiado possuir trabalho fixo, há a possibilidade de ser oferecido Acordo de Não Persecução Penal, cujo valor pago nesta ocasião, poderá ser descontado futuramente.

Com essas considerações, com fulcro no art. 319 do CPP, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao custodiado ALEX BORGES ARAUJO, todavia condicionada às seguintes medidas cautelares:

a. Pagamento de fiança, no valor de R$500,00, a ser paga em duas parcelas, no valor de R$250,00 cada uma, sendo a primeira a vencer em 12.01.2025 e a segunda em 12.02.2025, o que não impedirá a sua imediata soltura;

b. Determino que o(a) custodiado(a) compareça à Central Integrada de Alternativas Penais (CIAP) desta Comarca ou entre em contato telefônico, em até 03 (três) dias, após a soltura, para acompanhamento, o qual será pelo período mínimo de 3 (três) meses, prorrogáveis por mais 3 (três) meses, conforme metodologia proposta pela equipe da CIAP. No comparecimento, deverá apresentar Ata de Audiência. ADVIRTA-SE ao(à) autuado(a) que o descumprimento injustificado das medidas cautelares ora impostas poderão acarretar o decreto de sua prisão preventiva. A CENTRAL INTEGRADA DE ALTERNATIVAS PENAIS – CIAP Cuiabá localiza-se na Rua Coronel Floriano Peixoto, no 85, bairro Bandeirantes, em Cuiabá, com telefone (65)98107-0107 e seu funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

c. Recomendo ainda, ao CIAP que encaminhe o custodiado ao tratamento contra álcool, junto ao grupo de apoio “Alcoólicos
Anonimos
”.

d. Comparecimento a todos os atos processuais a que for intimado; e

e. Proibição de sair da Comarca por mais de 07 (sete) dias sem comunicação judicial.
[...]
”

(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, Juiz de Direito –
id.
260057670)

Na mesma data, o paciente foi colocado em liberdade.

Para desconstituir a fiança,
destaco
que
a defesa
se
limitou a alegar hipossuficiência, sem apresentar documentos patrimoniais, fiscais ou bancários que comprovassem a incapacidade econômica.

Pois bem.

Como visto, o
Juízo singular
fixou fiança de R$ 500,00, dividida em duas parcelas mensais de R$ 250,00, com vencimentos em 12/01/2025 e 12/02/2025, considerando a condição financeira do paciente, que possui trabalho fixo
(
tecnólogo em processamento de dados
)
e renda aproximada de R$ 1.700,00
.

In
casu
,
o montante fixado pela autoridade coatora
se
revela moderado e compatível com a realidade financeira do paciente, especialmente porque a própria defesa informa que sua renda mensal é de R$ 1.700,00, o que, ainda que sujeito a despesas ordinárias, não impede o cumprimento da obrigação imposta.

Ademais, o valor da fiança foi parcelado em duas prestações, permitindo o adimplemento sem impacto excessivo sobre a subsistência do paciente.

No ponto
, consta
nos autos de origem (APF no 1023883-10.2024.8.11.0042) que o paciente quitou a primeira parcela da fiança (id. 180376635) e, posteriormente, solicitou a guia para pagamento da segunda (id. 181536241), a qual foi emitida com vencimento em 24
.
02
.
2025 (id. 181536247).

Além disso, não há comprovação nos autos de que o paciente esteja em estado de absoluta miserabilidade ou que a exigência da fiança comprometa sua dignidade ou impeça a sua subsistência mínima.

Em situações como essa, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera alegação de dificuldades financeiras não basta para afastar a exigibilidade da fiança, sendo imprescindível a demonstração cabal da impossibilidade de pagamento, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

“[...]
Não se mostra pertinente isentar o recolhimento de fiança porque “o paciente não fez qualquer prova de sua alegada hipossuficiência” (STJ,
AgInt
no HC no 493.871/GO).

Se o valor arbitrado, a título de fiança, está em consonância com os ditames do art. 325 do CPP, inviável reduzir o seu valor

[...]
.

Possível o pagamento parcelado da fiança se “o paciente não ostenta condição econômico-financeira satisfatória para adimplir, de uma só vez, o montante estabelecido
.
[...]
” (N.U 1007546-43.2022.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais,
Rel. Des,
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07
.
06
.
2022,
p
ublicado no
DJ
e
14
.
06
.
2022)
.

“[...]
A alegação de prejuízo ao sustento do paciente e de sua família não elide a prestação pecuniária, especialmente porque o Juízo singular reduziu a fiança para 1/2 salário-mínimo [R$ 706,00 (setecentos e seis reais)], parcelando o valor em 3 (três) vezes.

A dispensa da fiança pressupõe a demonstração de hipossuficiência econômica (STJ, HC no 568693; TJMT, HC 1009962-47.2023.8.11.0000) ou a manutenção da custódia por
período de tempo
significativo (STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC n. 761.403/PR). Ausentes essas hipóteses, notadamente porque o paciente foi colocado em liberdade pelo Juízo singular, não se revela justificável afastar a fiança em sede de habeas corpus, o qual não admite dilação probatória acerca das efetivas condições financeiras do paciente (STJ,
AgRg
no HC no
222.565/SE; HC n. 227.840/DF).

Ordem denegada.
”
(N.U 1021455-84.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais,
Rel. Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27
.
08
.
2024,
p
ublicado no
DJ
e
29
.
08
.
2024)
.

Dessa forma, inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na exigência da fiança imposta, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025